Tribunal: TJDFT
Processo: 0711641-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711641-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA JOSE CERQUEIRA LIMA ROCHA, FONTES DE RESENDE ADVOCACIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença de ação coletiva no 0717541-42.2024.8.07.0018, no qual contende com MARIA JOSE CERQUEIRA LIMA ROCHA. A decisão agravada recebeu a emenda de ID 224427426, nos seguintes termos (ID 224533380): “Recebo a emenda de ID 224427426. Recebo o pedido de cumprimento de sentença contra o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF, em conformidade com o artigo 534 do CPC. Anote-se no sistema. Intime-se a Fazenda Pública, na forma do artigo 535 do CPC, para, se for o caso, apresentar impugnação, no prazo de 30 (trinta) dias, tendo como devedor INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF, nos termos do v. acórdão. Em caso de impugnação, intime-se a parte credora para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Após, venham os autos conclusos para decisão”. Nesta sede, a agravante alega que a decisão agravada fere a ordem processual, vez que foi deferido o aditamento subjetivo, após a publicação da sentença de cumprimento, o que enseja a interposição do presente recurso. Informa que a inclusão do IPREV se deu após a intimação da decisão de impugnação. Ou seja, o princípio da estabilização da lide veda a alteração da demanda, com a inclusão de litigantes no polo passivo após a citação do réu. Se o Sindicato Autor quisesse incluir o IPREV, deveria ter feito quando do ingresso da ação coletiva. Afirma que o acórdão exequendo foi prolatado em 10/02/2021 com trânsito em julgado em 11/08/2023, portanto após a aposentadoria da exequente e após a criação do IPREV, de modo que era juridicamente possível a inclusão do IPREV no polo passivo da ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018. Todavia, aduz que o sindicato autor da ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018 optou por arrolar somente o Distrito Federal no polo passivo da demanda, de modo que o título judicial nela formado obriga somente o Distrito Federal, não se estendendo às suas autarquias caso do IPREV, ao qual está vinculada a exequente. Assim, entende que o título executivo judicial que se formou na ação coletiva mencionada só é exigível contra o Distrito Federal e contra as exequentes vinculadas ao DF. Dessa forma, requer seja deferido efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, seu provimento para reformar a decisão de piso que acolheu o aditamento da inicial após a estabilização da demanda. É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado, pois é tempestivo. O Distrito Federal é isento do recolhimento do preparo. Os autos de origem são eletrônicos, portanto, dispensada a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem cumprimento de sentença apresentado por MARIA JOSE CERQUEIRA LIMA ROCHA, em face do DISTRITO FEDERAL e do e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF, em virtude de Sentença e Acordão julgados procedentes nos autos da Ação Coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, na qual se pretendia a condenação do Distrito Federal para que procedesse com a imediata implementação 3a Parcela do reajuste previsto na Lei n. 5184/2013, a partir de 01 de novembro de 2015, com o pagamento retroativo desta data até a efetiva implementação do reajuste, com seus devidos reflexos. Em sentença, o juízo da 4a Vara de Fazenda Pública, julgou parcialmente procedente, estabelecendo o seguinte excerto: “Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido para condenar o DISTRITO FEDERAL a: (a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; e (b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. O acórdão reformou parcialmente a sentença para acolher a apelação do Sindicato, apenas reformando os termos de juros e correção monetária mantendo-se indene o mérito da sentença: “Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso do réu e, por sua vez, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso do autor, para reformar a sentença somente no que tange à incidência dos juros de mora e da correção monetária estipulados, para estabelecer que a condenação imposta à Fazenda Pública incidam os juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida”. Nos termos do art. 3o e art. 4o, §1o, ambos da Lei Complementar Distrital no 769/2008, o Instituto de Previdência dos Servidores do DF – IPREV é autarquia especial, integrante da Administração Pública, dotada de personalidade jurídica própria, autonomia orçamentária, financeira e administrativa, motivo pelo qual é responsável direto pelo pagamento e manutenção dos benefícios previdenciários dos servidores públicos distritais. Esta lei reorganizou e unificou o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal - RPPS/DF, como órgão gestor único. O Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal- IPREV é autarquia destinada a gerenciar o Regime Próprio de Previdência Social de seus servidores. Nos termos do art. 4o, Lei Complementar no 769, de 30 de junho de 2008, bem como de acordo com o § 2o do mesmo artigo, o Distrito Federal foi constituído como garantidor das obrigações do IPREV/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos. Nesse sentido, as Turmas Cíveis do TJDFT e as Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF pacificaram entendimento no sentido de que o Distrito Federal é legítimo para figurar no polo passivo das demandas que envolvem os créditos previdenciários acima especificados, ante a obrigação subsidiária do DF. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA DA CARREIRA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICA SOCIAL - GPS. APOSENTADORIA ANTERIOR À EDIÇÃO DA LEI DISTRITAL 5.184/2013. IMPOSITIVA A MANUTEÇÃO DA VANTAGEM NOS PROVENTOS. ATO JURÍDICO PERFEITO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. CÁLCULO ARITMÉTICO QUE DEVE CONSIDERAR O VALOR NOMINAL DEVIDO DE ABRIL/2019 ATÉ A DATA DA EFETIVA IMPLEMENTAÇÃO. FATOR A SER OBSERVADO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NO PONTO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva do Distrito Federal. A despeito de o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal- IPREV ser autarquia destinada a gerenciar o Regime Próprio de Previdência Social de seus servidores, o Distrito Federal atua como garantidor do IPREV (Lei Complementar Distrital 769/2008) a subsidiar a legitimidade para integrar o polo passivo das ações propostas em seu desfavor. Precedentes: TJDFT: 3a T. Cível, acórdão 936390, DJE: 02/05/2016; 5a T. Cível, acórdão 957850, DJE: 03/08/2016; 2a T. Recursal, acórdão 1149130, DJe: 13.02.2019. II. Mérito. A. Ação ajuizada pela requerente (servidora aposentada da carreira de assistência social do Distrito Federal - Administrativo), em que postula o restabelecimento da “Gratificação em Políticas Sociais” (GPS) em seus proventos de aposentadoria e a condenação ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas desde a data de supressão da vantagem até o seu restabelecimento (total de R$ 20.985,64, valor calculado até 03.02.2023, data de ajuizamento da demanda, acrescido da projeção de doze meses, até janeiro de 2024). B. A sentença de procedência dos pedidos constitui objeto de recurso do demandado. Alegações recursais centradas, em síntese, na inviabilidade do pagamento da “Gratificação em Políticas Sociais” (GPS) por tratar-se de vantagem de natureza transitória propter laborem, concedida ao servidor tão somente enquanto estiver na execução das atividades expressamente definidas no artigo 20 da Lei Distrital 5.184/2013. E, na eventualidade de não se promover a reforma total da r. sentença, acolher-se a planilha de valores apresentada pelo ente público em contestação (R$ 17.417,98 até fevereiro de 2023), documento que goza dos atributos próprios dos atos administrativos, presunção de legitimidade e veracidade. C. A questão controvertida (aposentadoria antes ou depois da Lei Distrital 5.184/2013 e consequente exclusão do pagamento da gratificação “GPS”), em razão de seus reflexos jurídicos, foi amplamente debatida na Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a qual editou a Súmula 35 nos seguintes termos: Em respeito ao ato jurídico perfeito, os servidores públicos que se aposentaram antes da Lei Distrital 5.184/2013 têm direito à manutenção, nos proventos, da gratificação "GASS-INATIVO" e/ou "GPS-INATIVO". D. No caso concreto, a servidora aposentou-se em 22.10.2003 (id 47702043), período anterior à edição da Lei Distrital 5.184/2013, devendo ser mantidos os valores até então percebidos a título de “GASS-INATIVO” e/ou “GPS-INATIVO” em seus proventos, dada a ocorrência do ato jurídico perfeito, no particular, ao tempo da aposentação. E. Por conseguinte, irretocável a conclusão jurídica de procedência do pedido para reconhecer o direito da requerente à percepção da GPS, devendo seu pagamento ser restabelecido nos contracheques da parte autora; bem como para condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal ao pagamento da GPS devida entre os meses de abril de 2019 e janeiro de 2023, sem prejuízo das parcelas que vencerem durante o trâmite processual, até a efetiva incorporação da gratificação ao contracheque da autora. F. No entanto, no que concerne aos valores a serem devolvidos, a sentença ora revista assim consignou: [...]“No que tange ao valor devido, acolho, a planilha apresentada pela autora (id Num. 148504084 - Pág. 1), pois apresenta com clareza os valores do benefício em cada período, e não contraditada a tempo e modo devidos pelos demandados” [...]. G. Por seu turno, o ente federativo postula o acolhimento da planilha por ele apresentada e amparada pela presunção de legitimidade e veracidade. H. Sucede que: 1) a planilha da servidora, a par de incluir os valores correspondentes à projeção de doze meses após o ajuizamento da demanda (de 1o.4.2019 a 1o.1o.2024), apresentou o valor total já atualizado (R$ 20.985,64 – id 47702044); 2) de outra visada, os cálculos ofertados pelo Distrito Federal (id 47702052, p. 2) contemplaram os valores de 1o.4.2019 a 1o.1°.2023, a apresentar o valor também atualizado de R$ 17.417,98; 3) os valores nominais da GPS em ambas as planilhas são idênticos. I. O dispositivo da sentença consignou: [...] “Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos, para o fim de CONDENAR o IPREV e, de forma subsidiária, o DISTRITO FEDERAL, a restituir à autora os valores da Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS INATIVO –, suprimida, da sua folha de pagamento, a partir de 04/2019, bem como para restabelecer o valor da da referida rubrica na folha de pagamento da demandante. O cálculo dos valores devidos traduz tarefa simples, meramente matemática, e efetivada sem maiores dificuldades pela Contadoria Judicial. Para tanto, deverá a autora apresentar as folhas de pagamento, a contar de abril de 2019, e, a partir daí, o valor da gratificação será corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora, tendo por parâmetro o último valor, antes da retirada dos proventos. Até a reimplantação da gratificação, deverão ser calculados os valores devidos, a título de pagamentos pretéritos, a contar de 04/2019. A título de correção, incidirá, sobre cada valor devido, até 08/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora desde a citação, no percentual de 0,5% ao mês, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97. A partir de 09/12/2021, inclusive, incidem os termos do art. 3o da EC n. 113/2021, corrigindo-se monetariamente pela SELIC” [...]. J. Nessa quadra, a adoção do valor atualizado de qualquer das planilhas (da servidora ou do Distrito Federal) implicaria bis in idem. Desse modo, é se dar parcial provimento ao recurso, tão somente para fazer constar que o cálculo dos valores (a ser efetuado pela Contadoria Judicial, mediante cálculo aritmético) deverá ser efetuado, de abril de 2019 a janeiro/2023, com base no valor nominal da gratificação indicado nas planilhas de ambas as partes. E, após essa data e até a reimplantação da gratificação deverá a servidora apresentar as folhas de pagamento para o fim de cálculo do valor devido, conforme determinado na sentença. III. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos moldes do “item II”, letra “J” da presente ementa, mantidos os demais termos da sentença. Sem custas processuais, ante a isenção legal, e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido (Lei 9.099/1995, artigos 46 e 55). (Acórdão 1721312, 0706259-47.2023.8.07.0016, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/06/2023, publicado no DJe: 07/07/2023.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DF. GARANTIDOR DAS OBRIGAÇÕES DO IPREV/DF. ART. 4o, § 2o, LC 769/2008. REJEITADA. ART. 40, §4o-A, CF/88. OMISSÃO LEGISLATIVA. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA PARA OS SERVIDORES. LC 142/2013. SEGURADO DO RGPS. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. DEFICIÊNCIA MODERADA. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO CUMPRIDO DE 24 ANOS CUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Preliminar. Legitimidade passiva do Distrito Federal. O ente distrital afigura-se como garantidor das obrigações debitadas ao Iprev/DF, de modo que responde subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, competindo-lhe cobrir qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal, consoante prevê o art. 4o, § 2o, da Lei Complementar Distrital 769/2008. Precedentes do TJDFT. Preliminar rejeitada. 2 – Aposentadoria de servidores com deficiência. A Constituição da República preconiza que a lei complementar do ente federativo pode definir idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores com deficiência, previamente submetidos a avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, nos termos do art. 40, §4o-A, da CF/88 (EC no 103/2019). 3 – Omissão legislativa. Aplicação da Lei no 8.213/91 e da Lei Complementar no 141/2013. A inexistência de regulamentação específica por indiligente omissão legislativa acerca da aposentadoria especial aos servidores distritais com deficiência não impede o cumprimento do dever estatal de promover a concretização de direito constitucionalmente assegurado, de sorte que deve ser aplicada a Lei Complementar 142/2013, por analogia, até que sobrevenha legislação específica atinente a esses servidores, além da observância da legislação geral dos planos de benefício da Previdência Social ()RGPS) Lei no 8.213/91. 4 – Tempo de contribuição. O tempo de contribuição para concessão da aposentadoria ao segurado com deficiência depende de ser homem ou mulher e do grau da deficiência. Na hipótese de mulher, cujo grau de deficiência é moderado, deve ser cumprido o período de 24 (vinte e quatro) anos, consoante art. 3o, II, da LC no142/2013. Demonstrado que o cumprimento do requisito de tempo de contribuição em 25/01/2021, a partir de então a autora faz jus ao benefício pleiteado. 5 – Apelações conhecidas e desprovidas. Remessa necessária desprovida. (Acórdão 1850298, 0737433-11.2022.8.07.0016, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/04/2024, publicado no DJe: 03/05/2024.) Dentro deste particular, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 28 de março de 2025 17:48:00. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador